Tribunal: TJES
Processo: 5015150-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015150-97.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO DE FREITAS DIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015150-97.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO DE FREITAS DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N.º 14.843/2024. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Luiz Fernando de Freitas Dias, contra decisão da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de progressão de regime fechado para o semiaberto, com base na exigência de exame criminológico, conforme as disposições da Lei nº 14.843/2024. O agravante, condenado a 12 anos e 10 meses de reclusão por crimes de tráfico de drogas, alega a inconstitucionalidade da referida lei e sua inaplicabilidade ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do exame criminológico, imposta pela Lei n.º 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente; e (ii) determinar se o agravante preenche os requisitos subjetivos para a progressão de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retroatividade da Lei n.º 14.843/2024, que impõe a obrigatoriedade de exame criminológico para progressão de regime, não é aplicável, por constituir
novatio legis in pejus
, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal, e o art. 2º do Código Penal.

O exame criminológico, embora não obrigatório para casos anteriores à Lei n.º 14.843/2024, foi utilizado pela magistrada para verificar o preenchimento do requisito subjetivo, sendo constatada a inaptidão do agravante para a progressão de regime, com base em laudo psicológico desfavorável e em seu histórico prisional conturbado.

A análise desfavorável do mérito do condenado, baseada em fatos ocorridos durante a execução da pena e no exame criminológico, justifica o indeferimento do pleito de progressão, ainda que o exame não seja obrigatório em casos anteriores à nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei n.º 14.843/2024, que exige exame criminológico para progressão de regime, constitui
novatio legis in pejus
e não pode ser aplicada retroativamente.

A progressão de regime pode ser indeferida pela ausência de requisitos subjetivos, com base em exame criminológico e histórico prisional, independentemente da obrigatoriedade legal do exame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 878.766/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015150-97.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO DE FREITAS DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme exposto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
LUIZ FERNANDO DE FREITAS DIAS
, face decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pleito de progressão de regime fechado para o semiaberto ao apenado, por conta da necessidade do Exame Criminológico para satisfação do requisito subjetivo, devido à alteração legislativa realizada pela Lei nº 17.843/2024.

A defesa alega, em síntese, que o recorrente tem direito a concessão do benefício, uma vez que as alterações normativas introduzidas pela Lei Federal n.º 14.843/2024, são inconstitucionais. Sustenta ainda, que a legislação citada não tem aplicabilidade no caso concreto.

Pois bem.

A nova redação do art. 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei n.º 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, trouxe a obrigatoriedade da submissão do condenado a exame criminológico, para fins de progressão do regime prisional, anteriormente facultado ao juízo da execução, em casos excepcionais e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.

O art. 112 da LEP, assim dispõe em seu §1º:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Sabe-se que a realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Dessa forma, ainda que adote boa conduta carcerária, em muitos casos é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Ademais, o exame criminológico favorece a individualização da pena ao proporcionar uma avaliação detalhada das características e circunstâncias específicas de cada indivíduo, uma vez que, por meio dessa análise, é possível identificar as necessidades, capacidades, histórico criminal e potencial de ressocialização de cada preso.

Consta dos autos que o agravante foi condenado a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada proferiu a decisão vergastada em 13/08/2024, ou seja, em momento posterior à Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024), de modo que a julgadora deveria observar a imposição da realização do exame criminológico antes de proceder à progressão do regime.

Observa-se ainda, que os crimes praticados pelo agravante são anteriores à vigência da norma supracitada. Nesses casos, a jurisprudência vem se modificando no sentido de que as alterações promovidas pela nova legislação são irretroativas, por serem prejudiciais aos apenados, não devendo, portanto, ser aplicadas aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.
(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Tratando-se de interpretação mais benéfica ao réu, assim como o Tribunal da Cidadania, entendo que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim de cunho eminentemente material, uma vez que envolve o
ius puniedi

estatal.

No entanto, ainda que à luz da legislação mais benéfica e mesmo diante da implementação do requisito objetivo, quando da análise do pedido, a magistrada indeferiu a concessão do benefício, pela falta do preenchimento do requisito subjetivo, levando em conta o histórico prisional, bem como a conclusão do exame criminológico, atestando que o reeducando está “INAPTO” para receber a pretendida benesse.

Dessa forma, apesar de não haver obrigatoriedade na realização do exame criminológico, o magistrado pode pautar-se em seu resultado para indeferir o pedido de progressão de regime prisional.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. ASPECTOS DO LAUDO PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEIS. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 2. Não é vedado ao Juiz singular o indeferimento da benesse quando, a despeito do exame criminológico favorável, entender não implementado o requisito subjetivo, desde que aponte particularidades fáticas que expressem a ausência de mérito do condenado. 3. No caso, foram apontados pontos desfavoráveis ao réu no laudo psicológico que compõe o exame criminológico, além do conturbado histórico prisional, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado via remédio heroico. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 878.766/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Percebo assim, com base nas circunstâncias alhures destacadas, que o agravante não possui o requisito subjetivo para ser agraciado com a progressão do regime prisional.

Ante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.